Tribunal: TJMT
Processo: 1024325-68.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024325-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), MARLENE GUILHERMINA ROSA DE AMORIM - CPF: 063.733.641-00 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Agravo De Instrumento. Ônus Da Prova. Autenticidade De Assinatura Em Contrato Bancário.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Consumidora ajuizou
A
ção
D
eclaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização contra instituição financeira, impugnando a assinatura em contrato de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário.

2.
Após nomeação de perito grafotécnico,
a

J
uíz
a

singular
atribuiu à autora o ônus da prova,
com a ressalva da
gratuidade de justiça
, a ser custeada pelo Estado
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

a quem compete o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor.

III. Razões de decidir

4. Cabe à parte que produziu o documento impugnado demonstrar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

5.
N
o Tema 1.061,
o STJ
firmou entendimento de que, em relações de consumo, o ônus da prova da autenticidade recai sobre a instituição financeira, ainda que a perícia tenha sido requerida pelo consumidor.

6. A distribuição diversa vulnera os princípios da boa-fé, cooperação e equidade
processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
Compete à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC
"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
.
º

1024325-68
.20
2
5
.8.11.00
00

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Marlene Guilhermina Rosa de Amorim

em virtude da
decisão proferida na
A
ção
D
eclaratória c/c
O
brigação de
F
azer e
I
ndenização por danos materiais e morais nº 1010501-21.2022.8.11.0041), ajuizada em face d
o

Banco Safra S.A
.
,
em trâmite
n
a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
.

A
Juíza de primeira instância
deferiu a produção de prova pericial grafotécnica requerida pela
Agravante/A
utora, mas imputou-lhe o ônus probatório, com
base
no art. 95,
caput
, do CPC,
com a
ressalva
de
que os honorários periciais seriam custeados pelo Estado em
virtude
da concessão da justiça gratuita.

I
nconformada,
a agravante
sustenta que a imposição do ônus probatório à sua parte representa indevida inversão da responsabilidade probatória, haja vista que impugnou a autenticidade do contrato de empréstimo juntado pela instituição financeira
.

Assegura
que,
conforme entendimento consolidado no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça
, o ônus da prova
cabe ao
B
anco
, responsável pela confecção do documento
.

Na c
ontraminuta
,
o Agravado

defende a manutenção da decisão combatida,
sobretudo porque foi a
autora quem requereu a prova técnica, devendo, portanto, suportar os encargos processuais dela decorrentes
(ID 306021358)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Marlene Guilhermina Rosa de Amorim
propôs
Ação Declaratória
c/c
Obrigação
d
e Fazer
e
Indenização Por Danos Materiais
e
Morais
em desfavor d
o
Banco Safra S
.
A
.
, alegando que não reconhece a assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado que gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário.

A Instituição Bancária
apresentou contestação e reconvenção
. Em resumo, a
leg
ou
a quitação do contrato por refinanciamento em 17/11/2021.

A
Agravante
, por sua vez, reiterou a
tese
de fraude e impugnou os documentos, requere
u
prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura no contrato
bancário
.

A
J
uíza
de primeiro grau
determinou a produção de prova pericial, nomeou perita judicial e atribuiu à autora
/agravante
o ônus da prova, ainda que deferido o benefício da justiça gratuita, ressaltando que, neste caso, os honorários periciais seriam pagos pelo Estado.

Inconformada com a atribuição probatória, a
autora interpôs agravo de instrumento para reformar a decisão
apenas no tocante
à distribuição do ônus da prova
.

S
ustent
ou
que a responsabilidade pela prova da autenticidade do documento impugnado recai sobre quem o produziu
,
no caso, o
B
anco
agravado
, co
nforme tese definitiva
no Tema 1.061/STJ.

A controvérsia cinge à correta distribuição do ônus da prova nos casos em que o consumidor, parte autora da demanda, impugna a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário apresentado pela instituição financeira demandada.

A questão já foi amplamente analisada pelo Superior Tribunal de Justiça que, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.061), fixou a seguinte tese jurídica:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).”

(REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 22/10/2021,
DJe
27/10/2021)
.

Esse
entendimento tem sido integralmente acolhido por esta Corte, que reconhece que a responsabilidade pela comprovação da autenticidade recai sobre aquele que se beneficia do documento impugnado,
sobretudo
quando
a
relação jurídica
é de
consum
o
, como na espécie, em que a parte autora figura como consumidora hipossuficiente.

Nesse cenário, o artigo 429, inciso II, do CPC, é categórico ao dispor que:

“
Incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.”

Ademais, impende destacar que a prova pericial, ainda que requerida pela parte
consumidora
, foi determinada com o objetivo de verificar a autenticidade de documento apresentado exclusivamente pelo
B
anco, sendo, pois, instrumento destinado à verificação de fato constitutivo do direito do réu, que alega a validade do contrato.

Portanto, n
ão se está diante de situação em que a autora busca fazer prova de fato constitutivo do seu direito, mas sim de fato negativo: a inexistência de anuência ou ciência quanto à avença contratual.

Isso significa que a
tribuir
à Agravante
o ônus de provar negativa
,
notadamente mediante prova técnica de custo elevado
,
inverte a lógica do sistema processual probatório e vulnera os princípios da boa-fé, da cooperação e da equidade processual.

No caso, e
mbora
a

J
uíz
a
d
a instância de
origem tenha ressalvado que os custos da perícia seriam suportados pelo Estado, por força da gratuidade da justiça, a manutenção da distribuição do ônus da prova à autora configura vício substancial, pois transfere indevidamente a responsabilidade de comprovação da veracidade do documento à parte que o impugn
ou
, e não àquela que dele se utiliza como fundamento de sua defesa.

Como bem argumentado pela agravante, a incidência do Tema 1.061/STJ impõe que, uma vez impugnado o contrato,
cabe à
instituição financeira demonstr
ar
sua autenticidade, sendo irrelevante que a iniciativa da perícia tenha partido da autora, pois tal iniciativa decorre do próprio exercício do contraditório e da ampla defesa.

É de se reconhecer, portanto, que
a decisão agravada
se afastou de entendimento consolidado na jurisprudência superior e deste próprio Tribunal, impondo à parte hipossuficiente carga probatória indevida, o que deve ser corrigido em sede recursal.

A título de ilustração, trago jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSIDADE DE
ASSINATURA.
CUSTAS PERICIAIS A CARGO DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. JULGAMENTO DO TEMA 1.061/STJ, QUE CONFIRMOU A DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES RECURSAIS
INSUFICIENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, havendo questionamento do suposto tomador de empréstimo consignado sobre a falsidade da assinatura aposta no documento, incumbe à instituição financeira o ônus da prova, bem como o adiantamento das custas periciais.
2.
Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido
.

(
STJ -
AgInt
no REsp: 1943060 SP 2021/0179008-1, Data de Julgamento: 08/08/2022
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/08/2022)
.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao agravo de instrumento, reform
o
a
parte
d
a decisão agravada

que se refere ao custeio dos honorários periciais
e
atribu
o a
o
Banco Safra S/A
o ônus d
e custear
a prova quanto à autenticidade do contrato bancário impugnado, nos termos do art. 429, II, do CPC, c/c o
Tema Repetitivo 1.061/STJ, mantendo-se a realização da perícia grafotécnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025